Tribunal: TJMT
Processo: 1077479-32.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077479-32.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), LUCIA ENI LEITE DE SOUZA - CPF: 645.035.851-34 (RECORRIDO), WILLEN RARYTTON DE SOUZA ROSA - CPF: 047.346.011-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1077479-32.2024.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Agravante:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravada:
LÚCIA ENI LEITE DE SOUZA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 25 A 28/8/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS DE PROFESSORA. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL PREVISTO NA LCE Nº 600/2017 (REDAÇÃO ORIGINAL). PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM
. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, ao conhecer do recurso inominado, negou-lhe provimento e manteve a sentença que declarou nulas as contratações temporárias sucessivas da reclamante, professora da rede estadual, entre fevereiro/2019 e setembro/2024, condenando o ente público ao pagamento do FGTS relativo ao período não prescrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se as sucessivas contratações temporárias de professora pela Secretaria de Estado de Educação respeitaram o limite temporal previsto na redação original da LCE nº 600/2017, e, em caso negativo, se é devido o FGTS à reclamante em virtude da nulidade declarada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A redação original da LCE nº 600/2017 limitava as contratações temporárias de professores a 12 meses, prorrogáveis por igual período, totalizando 24 meses, não sendo aplicáveis as alterações introduzidas pelas LCE nº 719/2022 e nº 755/2023, em razão do princípio do
tempus regit actum
(LINDB, art. 6º).

A reclamante comprovou ter laborado por 67 meses, no período de fevereiro/2019 a setembro/2024, configurando extrapolação do limite legal e desvirtuamento da excepcionalidade da contratação temporária.

Nos termos do art. 37, § 2º, da CF/1988, a contratação temporária que excede os limites legais é nula, assegurando-se apenas o pagamento da remuneração pelos serviços prestados e do FGTS, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

O recurso limitou-se a reiterar fundamentos já apreciados na decisão agravada, sem trazer argumentos novos capazes de infirmar seus fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo máximo de contratação temporária deve observar a legislação vigente à época de sua celebração, não retroagindo alterações que ampliem esse limite.

A extrapolação do limite temporal legal nas contratações temporárias de professores caracteriza nulidade do vínculo, conforme art. 37, § 2º, da CF/1988.

Reconhecida a nulidade, é devido ao contratado o depósito de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, além da contraprestação salarial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2º; LINDB, art. 6º; LCE/MT nº 600/2017 (redação original), arts. 2º, IV, “b”, e 11, II; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei nº 9.099/1995, art. 55; CNGC/MT, art. 236.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1009099-86.2024.8.11.0055, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, 1ª Turma Recursal, j. 01.08.2025, DJE 01.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 289801855), que conheceu do recurso inominado interposto, e, no mérito, negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em suas razões recursais, o recorrente apenas reitera as razões lançadas do recurso inominado (ID 287775352), ao argumento de que as contratações foram válidas e a parte autora participou de processos seletivos diversos, com obediência ao prazo legal.

Nesse contexto, fundamenta suas alegações na Lei Complementar nº 600/2017 e suas alterações.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a decisão agravada seja integralmente reformada, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais, com fixação da sucumbência aplicável.

A reclamante, ora agravada, apresentou contrarrazões (ID 302209409), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da decisão agravada.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Sem delongas, a decisão agravada
não
merece reforma.

Conforme consignado na decisão prolatada no ID 289801855, a reclamante apresentou fichas financeiras e holerites (IDs
287774923/287774935
), demonstrando a celebração de contratos temporários com o Estado de Mato Grosso, na função de professora junto à Secretaria Estadual de Educação, nos períodos de
fevereiro a dezembro de 2019; janeiro, fevereiro e julho a dezembro de 2020; fevereiro a dezembro de 2021; fevereiro a dezembro de 2022; março a dezembro de 2023 e janeiro a setembro de 2024
, totalizando 67 (sessenta e sete) meses.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar Estadual nº 600/2017, que regula as contratações temporárias, dispõe:

Art. 2º Considera-se
necessidade temporária
de excepcional interesse público:

(...)

IV -
admissão de profissional da educação básica
, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

(Nova redação dada pela LC nº 719/2022)

(...)

b)
Secretaria de Estado de Educação - SEDUC
.

(Nova redação dada pela LC nº 719/2022).

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o
prazo máximo
de:

(...)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos
II,
IV
, V, VI e VIII
do art. 2º
; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar; (
Redação original
)

(...)

§ 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem
prorrogação, por igual período
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação (redação original)
(grifei).

Desse modo,
considerando que o período analisado inicia-se em
fevereiro de 2019
, e a alteração da LCE nº 600/2017, por meio da LCE nº 719/2022, ocorreu somente a partir de
24/3/2022
,
tem-se que a regra utilizada é a dada pela redação original, qual seja, a do prazo máximo de 12 meses prorrogáveis por igual período (total 24 meses).

Nesse sentido, destaca-se que o princípio do
tempus regit actum
, previsto no art. 6º da LINDB, determina que os atos jurídicos devem ser regidos pela legislação vigente à época de sua celebração, sendo,
no caso concreto
,
inaplicáveis as alterações introduzidas pelas Leis Complementares nº 719/2022 e nº 755/2023
.

Logo, verificada a extrapolação do prazo legal da contratação temporária, resta caracterizada a nulidade da contratação, nos termos do artigo 37, § 2º, da Constituição Federal, sendo devido o FGTS, conforme dispõe o artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990:

“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

Portanto, reconhecida a nulidade da contratação e a permanência no exercício da função pública,
é devida a verba correspondente ao FGTS que, no caso concreto, refere-se ao período não prescrito de
outubro de 2019 a setembro de 2024
.

Nesse sentido, recente julgado prolatado por este Relator:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORA. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interno interposto pelo ente estadual contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que reconheceu a nulidade das sucessivas contratações temporárias da reclamante na função de professora da rede estadual, entre fevereiro de 2020 e junho de 2024, e condenou o recorrente ao pagamento do FGTS e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve extrapolação do prazo legal previsto para contratação temporária de profissional da educação básica, conforme a legislação estadual vigente à época dos contratos, e, em caso afirmativo, se é devido o pagamento do FGTS, nos termos da legislação aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O prazo legal para contratação temporária previsto na Lei Complementar Estadual nº 600/2017, na redação original vigente à época do início da contratação (fevereiro de 2020), era de 12 meses, prorrogáveis por igual período, totalizando o limite de 24 meses. 4. As alterações introduzidas pelas Leis Complementares nº 719/2022 e nº 755/2023, que ampliaram os prazos máximos de contratação, não retroagem para alcançar contratos celebrados anteriormente, por força do princípio do tempus regit actum, previsto no art. 6º da LINDB. 5. A contratada permaneceu exercendo a função pública por 52 meses ininterruptos, configurando desvirtuamento da contratação temporária e violação ao art. 37, IX, da Constituição Federal, o que acarreta a nulidade da relação jurídica. 6. Nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, é devido o depósito do FGTS quando a nulidade do contrato for reconhecida com a manutenção do direito ao salário. 7. O recurso limitou-se a reiterar fundamentos já examinados na decisão agravada, sem impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
8. A decisão monocrática agravada examinou adequadamente os fatos e fundamentos jurídicos, não havendo motivo para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O prazo máximo para contratação temporária deve observar a legislação vigente à época da celebração do contrato, sendo inaplicáveis alterações que ampliem esse prazo. 2. A extrapolação do limite legal de contratação temporária de profissional da educação básica configura nulidade do vínculo, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal. 3. É devido o FGTS ao contratado temporariamente cujo vínculo foi declarado nulo, desde que tenha prestado serviços e recebido salário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2º; LINDB, art. 6º; LC/MT nº 600/2017, art. 11, II; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 55.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente.
(N.U 1009099-86.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025) (grifei).

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025